Tribunal: TJBA
Processo: 0000840-19.2012.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000840-19.2012.8.05.0149 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS Advogado(s): APELADO: VALTERNILTON CARDOSO DOURADO Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo IBAMA contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de demonstração de diligência administrativa prévia à propositura da demanda, conforme exigência da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O apelante sustentou a inaplicabilidade dessas normas ao caso, invocando legislação interna da União e a natureza extrafiscal das multas cobradas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção de execução fiscal proposta por autarquia federal quando ausente a comprovação de tentativa de solução administrativa ou de conciliação prévia, como condição atual do interesse processual à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece como condição para o ajuizamento de execução fiscal a demonstração de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. O STF, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentou a obrigatoriedade da adoção de diligências extrajudiciais prévias como pressuposto do interesse processual em execuções fiscais. O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como o interesse processual. O IBAMA não demonstrou a realização de medidas administrativas de cobrança prévia, limitando-se a argumentos genéricos e à invocação de normas internas da União, sem afastar o comando vinculante da jurisprudência do STF e da Resolução do CNJ. A ausência de comprovação de diligência administrativa configura falta de interesse processual e impõe a manutenção da sentença extintiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa prévia à execução fiscal, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, caracteriza falta de interesse processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. A obrigatoriedade de diligência extrajudicial prévia aplica-se a autarquias federais, inclusive ao IBAMA, em razão do efeito vinculante do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo quando não demonstrado requisito essencial à constituição e desenvolvimento válido da demanda executiva. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV; 927, III e V; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1372975 RG, Tema 1.184, Pleno, j. 13.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000840-19.2012.8.05.0149, em que figuram como apelante o INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS, e como apelado, VALTERNILTON CARDOSO DOURADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11